Tribunal: STF
Processo: RHC 176634
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por José Queiroz dos Santos Neto, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 512.906/RJ.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JOSE QUEIROZ DOS SANTOS NETO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ação Penal n. 0009944-94.2018.8.19.0000). 
    Segundo consta dos autos, o paciente foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro à pena de 8 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 316, caput, (14 vezes), na forma do art. 71, ambos do CPB, em regime inicialmente fechado. Ainda, o Tribunal determinou a execução provisória da pena após o esgotamento de recursos sujeitos a exame pela própria Corte estadual. Eis a ementa do acórdão (e-STJ fls. 20 e 21): 
    […]
    Nas razões do presente writ, a defesa alega que "a decretação da prisão do paciente se encontra absolutamente carente de fundamentação" (e-STJ fl. 13), pois não demonstra, concretamente, os motivos que ensejaram a segregação cautelar (art. 312 do CPP), pois manteve-se à disposição do Juízo durante toda a instrução, bem como obedeceu a todas limitações impostas. 
    Ressalta, ainda, que o paciente é primário, sem qualquer histórico criminal, e condenado por um delito "extremamente específico, somente praticável por aquele investido em função pública" (e-STJ fl. 14), não sendo possível presumir a reiteração delituosa. 
    Acerca da determinação da execução provisória da pena, argumenta que "o entendimento atual das Cortes maiores é de que o princípio do duplo grau obrigatório de jurisdição não possui envergadura constitucional, podendo ser mitigado por hipóteses como a das ações penais originárias" (e-STJ fl. 14). 
    Assevera, ademais, que, mesmo confirmada a condenação, a pena final a ser aplicada em recurso revisional, indica um patamar próximo à 3 anos de reclusão, inclusive com a possibilidade de substituição por restritivas de direito, o que demonstra desproporcionalidade da medida extrema, ainda que não se trate de prisão preventiva. 
    Diante disso, pede, liminarmente e no mérito, seja assegurado ao paciente o direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, seja mantida a liberdade enquanto pendente o julgamento dos embargos de declaração interposto no Tribunal revisor. (eDOC 2, p. 53)
    No STJ, a ordem foi denegada.
    Nesta Corte, o recorrente requer “seja a ordem concedida para cassar o decreto prisional emanado pelo 2º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no acórdão condenatório da ação penal originária nº 0009944- 94.2018.8.19.0000, suspendendo-se os efeitos do acórdão em questão e garantindo-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade, em consonância com o que ditam os artigos 5º, inc. LVII, e 283 do Código de Processo Penal, uma vez que patentes as irregularidades do mencionado acórdão, em especial no que diz respeito à dosimetria da pena.”
    É o relatório.
    Decido.
    Após a interposição do presente recurso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito das ADCs 43, 44 e 54, assentou entendimento no sentido de que a pena não pode ser executada provisoriamente.
    Todavia, conforme se observa das informações prestadas pelo TJRJ, ao contrário do que alega o recorrente, não foi determinada a execução provisória, mas decretada a sua prisão preventiva. (eDOC 2, p. 37)
    Não há, portanto, correspondência entre os fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o pedido formulado no presente recurso.
    Ademais, a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da condenação para se considerar o réu culpado e, assim, iniciar-se a execução de uma pena, não impede, de modo algum, que possa ocorrer o encarceramento em momento anterior. 
    Sempre defendi e apontei abusos em certas interpretações. Não podemos aceitar argumentos abstratos, como a gravidade abstrata do delito imputado, o clamor social, eventual sentimento geral de insegurança, etc. (HC 80.719/SP, relator Min. Celso de Mello, DJ 28.9.2001). Esta Corte, como se sabe, tem repelido, de forma reiterada e enfática, a prisão preventiva baseada apenas na gravidade do delito, na comoção social ou em eventual indignação popular dele decorrente.
    Sem dúvidas, o STF aceita que motivos relacionados à gravidade em concreto das condutas criminosas praticadas possam legitimar a imposição da prisão cautelar. Ou seja, não é possível autorizar a prisão com argumentos que possam encaixar-se em qualquer caso, sem conexão com o caso específico em análise, mas com argumentos que diferenciem o crime que enseja a prisão dos demais da mesma espécie.
    Lado outro, a produção e a verificação das provas ao longo do processo são relevantes, ao menos em relação ao fundamento da medida cautelar, o fummus comissi delicti, ou seja, a existência de lastro probatório suficiente a demonstrar a plausibilidade da ocorrência do fato criminoso narrado e de sua autoria. E, igualmente, pode contribuir para assentar a gravidade concreta dos fatos ou elementos concretos que indiquem consistente risco de reiteração criminosa.
    Ou seja, o transcorrer do procedimento penal e as decisões proferidas pelos juízos de primeiro e segundo graus podem ser relevantes e fortalecer elementos para justificar legitimamente a imposição de uma prisão preventiva, desde que a partir de fundamentos compatíveis com a presunção de inocência e a jurisprudência deste Tribunal, especialmente em casos de marcada gravidade concreta contra a pessoa e com imposição de penas elevadas, em regime inicial fechado.
    Neste caso concreto, em que pese o reconhecimento da inconstitucionalidade do fundamento da prisão como execução provisória da pena, foi decretada a prisão preventiva do recorrente por meio de decisão não debatida no acórdão impugnado, de modo a inviabilizar a análise de sua propriedade nesta Corte.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente